Tribunal: TJPA
Processo: 0806328-48.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10419 - Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806328-48.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: EDSON MACHADO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO ATO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CNH QUE REFORÇA A VERACIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR CONDUÇÃO DO VEÍCULO CICLOMOTOR SEM HABILITAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual o Agravante objetiva a retirada da restrição que recai sobre o veículo em decorrência da lavratura de dois autos de infração.

2. Ao contrário do que sustenta o Recorrente, a decisão agravada não se fundamenta na alegada impossibilidade de interposição de recurso por proprietário de veículo não habilitado, mas sim no fato de a infração de trânsito possuir como fundamento a ausência de documento de habilitação do condutor motocicleta, sendo exatamente este o caso do Recorrente, já que confessa não possuir o referido documento, reforçando a inexistência de irregularidade na penalidade aplicada.

3. Inexistindo argumentação suficiente para desconstituir os atos do órgão de trânsito, deve ser mantida a decisão agravada, notadamente em razão da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, que para ser desconstituído demanda a produção de prova em sentido contrário.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de abril a 03 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0806328-48.2020.8.14.0000

- PJE
) interposto por EDSON MACHADO DE OLIVEIRA contra DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer (Processo nº 0800337-44.2020.8.14.0048 – PJE) ajuizada pelo Agravante.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

(...) 1.A priori, defiro o pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, conforme as isenções elencadas no art. 98, §1º, do Código de Processo Civil Brasileiro, haja vista que a parte demandante é pessoa pobre na acepção jurídica do termo (art. 98, caput, CPC).

2.Da análise das alegações autorais, bem como dos documentos acostados aos autos virtuais, concluo em sede de cognição sumária que embora se constate a existência do perigo de dano (periculum in mora), não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris), pois o requerente sequer é habilitado para conduzir veículos automotores, razão pela qual indefiro o pedido de concessão de tutela provisória, ante a ausência de preenchimento de requisito elencado no caput do art. 300 do CPC/15.

3.Designo audiência de conciliação/mediação para a data de 26/01/2021 às 11h15min., com fundamento no art. 334, caput, do CPC, a se realizar nas dependências do Fórum desta Comarca, localizado à Rua João Pessoa,
(...).

Em suas razões (Num. 3255900 - Pág. 1/10
), o Agravante afirma que necessita da concessão de tutela de urgência para que seja excluído do Licenciamento anual de seu veículo (motocicleta) a cobrança de 02 (dois) Autos de infração, tendo em vista que estes se encontram em processo de Recurso Administrativo protocolados em 12.08.2019 e que ainda não foram julgados.

Afirma que o fundamento utilizado pelo Juízo de origem para indeferir o pedido liminar foi o fato de o Agravante não ser condutor habilitado, contudo tal circunstância não representa impedimento para que o proprietário do veículo interponha o recurso cabível perante o órgão de trânsito.

Aduz que decorreu o prazo de 30 dias estabelecido na Lei Estadual nº 8.972/2020 para que a Administração se pronuncie sobre o processo administrativo, não podendo ser penalizado pela demora estatal.

Requer a concessão do efeito suspensivo para que seja deferido o pedido de tutela de urgência com a exclusão da cobrança das multas do licenciamento anual do veículo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo (Num. 4077512 - Pág. 1/3).

O Agravado apresentou contrarrazões requerendo a extinção do recurso em razão da perda de objeto, pelo fato de ter sido atribuído efeito suspensivo aos recursos interpostos administrativamente. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Inicialmente, rejeito a alegação de perda de objeto formulada pelo Agravado, uma vez que não há elementos suficientes para constatar que a pretensão recursal foi cumprida integralmente. Além disto, ainda que se considere esta hipótese, tal medida somente teria ocorrido após o ajuizamento da ação, sendo necessário o pronunciamento judicial para confirmá-la ou modificá-la.

Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual o Agravante objetiva a retirada da restrição que recai sobre o veículo, em decorrência da lavratura de dois autos de infração.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Examinando os autos, constata-se a ausência dos requisitos legais necessários para a concessão da
tutela de urgência pleiteada pela Agravante, notadamente a probabilidade do direito, de forma suficiente a demonstrar que deve ser retirada a restrição decorrente da lavratura dos autos de infração.

O Recorrente argumenta que o fato de não possuir habilitação, ao contrário do entendimento exposto pelo Juízo de origem, não o impossibilita de usufruir do veículo e interpor recursos contra as penalidades aplicadas pelo órgão de trânsito, contudo constata-se que a decisão agravada não se fundamenta na alegada impossibilidade de interposição de recurso por proprietário de veículo não habilitado, mas sim no fato de a infração de trânsito descrita pelo Agravante possuir como fundamento a ausência de documento de habilitação do condutor motocicleta, sendo exatamente este o caso do Recorrente, já que confessa não possuir o referido documento, reforçando a inexistência de irregularidade na penalidade aplicada.

Além disto, conforme mencionado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, o Recorrente deixou de instruir a ação com a notificação de penalidade para que se possa verificar as datas das infrações e respectivas notificações e assim atestar se os recursos guardam correspondência com as afirmações do Agravante, sobretudo, em relação ao prazos de interposição e julgamento dos recursos.

Desta forma, inexistindo demonstração suficiente para desconstituir os atos do órgão de trânsito deve ser mantida a decisão agravada, notadamente em razão da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, que para ser desconstituído demanda a produção de prova em sentido contrário. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO ELIDIDA. 1. A tutela de urgência apenas será concedida quando houver elementos suficientes que atestem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do disciplinado no artigo 300 do CPC. 2. O auto de infração de trânsito, por constituir ato administrativo dotado de imperatividade, deve prevalecer quando não elidida a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade que o reveste, desde que não tenha desrespeitado os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

(TRF-4 - AG: 50447606720184040000 5044760-67.2018.4.04.0000, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 23/04/2019, TERCEIRA TURMA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação anulatória de auto de infração - Indeferimento da tutela de urgência - Manutenção
- Medida que se insere no âmbito de competência do Juiz de Primeiro Grau -
Ausência dos pressupostos legais - Conjunto probatório nos autos que não indica qualquer irregularidade na conduta administrativa - Presunção de legalidade dos atos administrativos
- Precedentes desta Corte de Justiça. R. Decisão mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP - AI: 20854444020188260000 SP 2085444-40.2018.8.26.0000, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 22/05/2018, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/05/2018)

No mesmo sentido, o órgão ministerial se manifestou (Num. 4647228 - Pág. 5):

(...) In casu, acompanho o entendimento adotado pelo Juízo de origem e pela Douta Desembargadora Relatora por meio, respectivamente, da decisão interlocutória guerreada e da decisão monocrática, não vislumbrando a presença da probabilidade do direito.

Deveras, o próprio agravante reconhece, nos autos, que não tem habilitação para dirigir veículo automotor, isto é, não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação), razão pela qual tudo leva a crer pela prática de infração de trânsito gravíssima, tipificada na regra do art. 162, do Código de Trânsito Brasileiro (...)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 26 de abril de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/05/2021